Tribunal: STF
Processo: HC 233545
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/02/2023; RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021; HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021.



    2. Os vícios ocorridos na fase do inquérito policial não possuem o condão de contaminar a ação penal. Precedentes: RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021; HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno DESPROVIDO.